Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime. Excesso de prazo. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime – homicídio - e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modo como agiu – com disparos de arma de fogo em via pública, em concurso de pessoas e por motivo fútil -, somadas ao perigo de fuga, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
2 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
4 – A complexidade do caso – três réus, com advogados diferentes, e a necessidade de oitiva especial de adolescente –, somada à situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento dos atos processuais.
5 - Se o paciente já se encontra em isolamento porque acometido pela Covid-19, não subsiste o alegado risco de contágio da doença, um dos argumentos utilizados para concessão de liberdade provisória. E ainda que existisse o risco de contaminação, esse não se restringe aos internos, mas abrange toda a sociedade.
6 - Ordem denegada.